Tribunal: TJBA
Processo: 8006529-69.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006529-69.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESSOR SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

APELADO: ROSANA SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
VITOR SILVA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DPVAT. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS. LIMITAÇÃO DA APÓLICE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1.Trata-se de apelação da seguradora contra sentença que condenou empresa de transporte ao pagamento de danos morais e materiais decorrentes de acidente, com procedência da denunciação da lide para ressarcimento nos limites da apólice. A apelante requer abatimento do DPVAT, revisão dos encargos, exclusão de honorários e limitação da cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se: (i) abatimento do DPVAT; (ii) critérios de correção e juros; (iii) honorários na lide secundária; e (iv) limite da responsabilidade securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O DPVAT é abatido apenas dos danos materiais.

4. Danos morais corrigidos desde o arbitramento e materiais desde o prejuízo.

5.Aplicação do IPCA e juros pela taxa legal (Lei nº 14.905/2024).

6. Indevidos honorários na lide secundária sem resistência da seguradora.

7.Responsabilidade limitada ao saldo da apólice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para ajustar o DPVAT, os consectários, excluir honorários e limitar a apólice.

Tese de julgamento: “1. O DPVAT só abate danos materiais. 2. Danos morais corrigem desde o arbitramento. 3. Aplica-se a Lei nº 14.905/2024 aos consectários. 4. Não há honorários sem resistência na lide secundária. 5. A cobertura securitária limita-se ao saldo da apólice.”

Legislação relevante citada: CC, art. 389; CC, art. 406; Lei nº 6.194/1974, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ e TJ-BA conforme voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006529-69.2022.8.05.0079, figurando, como Apelante, ESSOR SEGUROS S/A e, como Apeladas, ROSANA SANTOS DE JESUS E A EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA